Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a transação celebrada por pessoas capazes sobre direitos disponíveis prescinda da assinatura de advogado para produzir efeitos, sua apresentação para homologação em juízo exige que as partes estejam representadas por advogados constituídos, a fim de que sejam observadas as garantias inerentes ao jus postulandi.
2. A superveniência de transação extrajudicial para pagamento da dívida antes da citação do devedor resulta da ausência de interesse processual, não se cogitando da suspensão do processo até pagamento da dívida, mormente considerando que, sem a regular citação, não se tem constituídas as partes e aperfeiçoada a relação jurídico-processual.
3. O aperfeiçoamento da relação processual nas ações de busca e apreensão de veículo, ocorre após o cumprimento da medida liminar, conforme previsto no artigo 3°, §3°, do Decreto-Lei no 911/69, sobrevindo depois a citação do réu. Logo, a norma não alberga a suspensão do curso do processo e homologação de acordo realizado extrajudicialmente, antes de cumprido o iter procedimental.
4. Recurso conhecido e desprovido.